Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-98.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000635-98.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXSANDRO DO NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 018.276.211-41 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

AUSÊNCIA DE PR
OVA DO DIREITO POSTULADO. FGTS.
CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis.
Não sendo juntado documento que comprove as alegações da parte reclamante, não há como acolher os pedidos formulados na petição inicial. No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou apenas extrato do CNIS a fim de comprovar suas alegações (ID302247362/
PJe2
). Contudo, referido documento não é suficiente para demonstrar que houve o desvirtuamento do contrato temporário, sendo necessário apurar com exatidão o período laborado pela parte, o que se constataria com a juntada da cópia do contrato ou do holerite.
Por outro lado
a reclamada apresentou port
aria de nomeação da reclamante ao
cargo em comissão
Gerente de Núcleo de Apoio à Administração
(ID 302247373/PJe2), documento não impugnado especificamente.

3.

FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Embora haja divergência jurisprudencial, entendo que os servidores públicos, ocupantes de cargo comissionado, não tem direito ao FGTS, visto que a função tem natureza estatutária, de livre nomeação e exoneração, com expressa previsão constitucional(N.U 1002215-68.2020.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023 e N.U 0003483-57.2011.8.11.0006
,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019).

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.

Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se
for
o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000635-98.2025.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ALEXSANDRO DO NASCIMENTO RIBEIRO

Recorrido:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALEXSANDRO DO NASCIMENTO RIBEIRO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Noticiou que: a) foi contratado pelo Município em sucessivos contratos temporários para exercer a função de gerente de núcleo de apoio à administração, com vínculo iniciado antes de 2022 e vigente até 2024; b) durante o período não houve o devido recolhimento de FGTS, férias e 1/3 constitucional, apesar da continuidade do vínculo; c) o contrato temporário foi desvirtuado por renovações sucessivas, caracterizando nulidade e gerando direito às verbas pleiteadas. Requereu que: a) fosse reconhecida a unicidade contratual e declarada a nulidade das
contratações
temporárias; b) fosse o Município condenado ao pagamento de FGTS no valor de R$ 6.218,61, férias no valor de R$ 3.108,31 e 1/3 constitucional de R$ 1.036,10
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
1
. Síntese dos fatos Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL EM CONTRATO ADMINISTRATIVO, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários, renovados sucessivamente, assim como o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional. É a suma do essencial. Deixo de analisar as preliminares, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido pelo Código de Processo Civil no art. 488, vez que para a parte Reclamada é mais importante o exame do mérito que a extinção do processo sem análise dele. A
parte autora afirma que foi contratado temporariamente de “
Novembro
de 2022 a
Dezembro
de 2024” e que recebia remuneração regularmente, entretanto não foram quitadas as verbas referentes às férias e terço constitucional. Perquirindo as provas dos autos, verifico que a parte autora juntou extrato previdenciário (CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais) em que demonstra a existência de vínculo previdenciário com o Município de Rondonópolis. Ocorre que o Cadastro Nacional de Informações Sociais é um cadastro mantido pelo INSS e que reúne informações referentes aos vínculos de emprego, remunerações e contribuições previdenciárias. Ademais, o CNIS, apesar de conter informações sobre vínculos, não demonstra que tipo de relações jurídicas são essas, tampouco com que órgão tais vínculos são mantidos, inclusive porque tais informações não são relevantes para o referido cadastro. Nessa esteira, conquanto haja demonstração da existência de vínculo, o extrato previdenciário sozinho não supre o ônus da prova referente às relações jurídicas discutidas nos autos. Segundo o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Competia
à parte autora trazer provas de que foi contratado pelo Município para trabalhar temporariamente, o que poderia ser feito através de holerites ou fichas financeiras. Destarte, tenho que o autor não provou minimamente os fatos narrados na petição inicial, dado que a exibição de CNIS não é suficiente para suprir o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC. Assim sendo, tenho que a pretensão da parte autora não merece prosperar, dado que as provas acostadas aos autos não demonstram a existência do vínculo narrado na inicial, tampouco que não houve pagamento das verbas indicadas nos autos. Por fim, a parte reclamada pretende a condenação da parte reclamante em litigância de má-fé, entretanto verifiquei a inexistência de provas suficientes a demonstrar que houve má-fé. Assim, rejeito o pedido de condenação em litigância de má-fé. 3. Dispositivo Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito,
a qual submeto
, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Camila Batista Juíza Leiga Vistos
, HOMOLOGO
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Tudo cumprido
, ARQUIVE-SE
, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença.
Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de Direito"
.

O

Recurso Inominado
foi i
nterposto pela parte reclama
nte
,
sustentando que: a) a sentença desconsiderou o extrato CNIS como prova válida de vínculo, embora este comprove a contratação temporária de
novembro de
2022 a
dezembro de
2024, em afronta à redação original da LC 600/2017; b) os contratos sucessivos perderam o caráter temporário, configurando nulidade e ensejando o direito ao recebimento do FGTS e demais verbas; c) o Município não comprovou a regularidade das contratações nem apresentou documentos que afastassem a existência do vínculo
. Postulou a reforma d
a sentença
,
para
que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025